Tribunal: TJES
Processo: 5001466-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Alienação Fiduciária; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001466-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEMARY DA SILVA
AGRAVADO: MARIA OSMERINDA DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1446
-
13
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ROSEMARY DA SILVA

A
GRAV
A
D
O
:
MARIA OSMERINDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 1078389)
interposto
p
or
ROSEMARY DA SILVA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3
ª
Vara
Cível de Vila Velha
-ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

nº
0026064-79.2019.8.08.0035
(ID 1078390)
ajuizada por
MARIA OSMERINDA DA SILVA
,
deferiu
o
pleito
liminar,
determinando a intimação da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desocupe voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória.

Aduz a recorrente, em síntese: I) o imóvel é supostamente objeto de herança e os demais herdeiros não concordam com o ajuizamento da presente demanda, ou seja, o bem não pertence à agravada; II) a agravada nunca teve posse do imóvel, não tendo a mesma legitimidade para propôr esta ação; III) a inicial se baseia em fatos inverídicos e supostamente fraudulentos, pois não há possibilidade de a parte recorrida ter comprado em 11/02/2019 o imóvel que era de sua mãe, Maria de Lourdes da Silva, após a morte desta ocorrida em 29/03/2018; IV) necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 1239988).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1290996).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1446
-
13
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ROSEMARY DA SILVA

A
GRAV
A
D
O
:
MARIA OSMERINDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 1078389)
interposto
p
or
ROSEMARY DA SILVA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3
ª
Vara
Cível de Vila Velha
-ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

nº
0026064-79.2019.8.08.0035
(ID 1078390)
ajuizada por
MARIA OSMERINDA DA SILVA
,
deferiu
o
pleito
liminar,
determinando a intimação da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desocupe voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória.

Aduz a recorrente, em síntese: I) o imóvel é supostamente objeto de herança e os demais herdeiros não concordam com o ajuizamento da presente demanda, ou seja, o bem não pertence à agravada; II) a agravada nunca teve posse do imóvel, não tendo a mesma legitimidade para propôr esta ação; III) a inicial se baseia em fatos inverídicos e supostamente fraudulentos, pois não há possibilidade de a parte recorrida ter comprado em 11/02/2019 o imóvel que era de sua mãe, Maria de Lourdes da Silva, após a morte desta ocorrida em 29/03/2018; IV) necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 1239988).

Pois bem.

Na origem, a agravada ajuizou a Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, afirmando ser proprietária do imóvel localizado na Rua Banana, nº 708, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES, no qual a agravante reside.

Alega que em 2003 sua mãe permitiu que a requerida residisse no 2º andar do referido bem, que necessitava de obras. Por tal motivo, informa que foi confeccionado documento datado de 13/06/2017, no qual a demandada comprometia-se a finalizar a construção, abatendo os valores nos alugueres, que remontam à quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

Aduz que após a finalização das obras, a requerida nunca pagou o aluguel combinado.

Informa que, não obstante tenha adquirido o imóvel em questão da
Imobiliária Patrimônio, o que se deu
em
2019
(ID 1078392
)
, a demandada recusa-se a deixá-lo, causando, conforme assevera, conflitos com a requerente e com os demais vizinhos.

Relata que, após notificação verbal de despejo, notificou a requerida extrajudicialmente para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, já superado sem cumprimento desde 28/08/2019.

Justifica haver fundado receio de dano ao bem e urgência na tutela, ao argumento de que os moradores do local teriam reclamado do comportamento da recorrente.

Já a demandada, ora agravante, alega necessitar do imóvel cedido pela
sua
irmã para moradia
e que
encontra-se em tratamento para câncer.

Anuncia
que a recorrid
a,
sua sobrinha,
nã
o possui
a propriedade/posse do imóvel,
pois com a morte da mãe ocorrida em 29/03/2018, o mesmo passou a pertencer à família, o que deixa uma grande dúvida sobre a veracidade do suposto contrato de compra e venda anexado aos autos, datado de 11/02/2019.

Para provar que a sua irmã lhe cedeu o imóvel para morar sem qualquer contraprestação, a recorrente colaciona declarações do irmão (ID 1078387) e do pai (ID 1078388) da agravada, relatando que o bem é objeto de herança e que não estão de acordo com o comportamento da autora. Relata ainda nunca ter firmado o mencionado contrato de aluguel.

Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

Após compulsar os autos, em cognição não exauriente, não reputo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar possessória.

Como visto, a própria demandante/agravada relata que sua mãe, desde os idos de 2003, permitiu que a requerida residisse no 2º andar do referido bem, que necessitava de obras.

A recorrida também alega que a recorrente firmou um contrato de locação com sua genitora, o que teria se dado em 13/06/2017. Todavia, com um simples lançar de olhos, afere-se que a assinatura imputada à agravante no documento de fl. 18 (ID 1078392) é completamente diferente da aposta pela mesma na procuração outorgada ao causídico e na declaração de hipossuficiência de fls. 44/45 (ID 1078395).

Cediço que, e
m regra, após a denúncia do contrato de comodato, por meio da notificação extrajudicial, haveria a transmudação do caráter da posse para precária e injusta, configura
ndo o
esbulho possessório praticado pela agrava
da
.

Ou seja, a permissão
outrora
concedida pel
a mãe da
agrava
da
para que a agrav
ante
morasse n
o 2º andar da
residência (contrato de comodato),
em tese,
não exclui
ria
a posse dos proprietários sobre este imóvel, uma vez que os atos de mera permissão
ou tolerância
não induzem posse e, transcorrido o prazo assinalado na notificação, não tendo a parte desocupado o
imóvel, caracterizado estaria o esbulho da agrav
ante
em face d
a
agrava
da
.

D
e acordo com a narrativa contida nos autos, o imóvel pertencia à genitora
da agravada
,
razão pela qual a autora
não poderia ser considerada a proprietária, ou, pelo menos, a única proprietária, conquanto haveria necessidade de reservar a meação
a
o
genitor, além
de
dividir o bem com o irmão.

A recorrente anexou
duas declarações emitidas pelo próprio irmão
(ID 1078387)
e
pelo
pai
da autora/recorrida

(ID 1078388) -
cujas assinaturas tiveram firma reconhecida por semelhança
- que, muito embora não tenham sido analisadas pelo magistrado singular, tampouco submetidas ao contraditório, dão
conta de que
os declarantes, supostamente meeiro e herdeiro do bem,
não concordam com
as
atitudes
da requerente
no sentido de despejar
a
tia do imóvel “dado” por
Maria de Lourdes da Silva, sem qualquer contraprestação.

De outro lado, a demandante juntou ao caderno processual um contrato de compra e venda do imóvel em questão, supostamente realizado com a
Imobiliária Patrimônio
.

Na espécie, há
diversas
dúvida
s acerca dos fatos narrados

pelas partes
e

do conjunto probatório até então produzido, não
é possível
verific
ar
o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse à agravada, devendo
a
questão ser resolvida com maiores detalhamentos em sede de cognição exauriente nos autos da ação originária.

Outrossim, o perigo de dano é evidente, já que a recorrente
reside
no imóvel
há
muitos
anos,
ainda que por mera detenção

e encontra-se em tratamento contra câncer, sendo submetida a diversas internações hospitalares.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1446
-
13
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ROSEMARY DA SILVA

A
GRAV
A
D
O
:
MARIA OSMERINDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO.

RECURSO PROVIDO.

1. T
ratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

2.
Na espécie, há
muitas
dúvida
s acerca dos fatos narrados

pelas partes
e
do conjunto probatório até então produzido, não
é possível
verific
ar
o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse à agravada, devendo
a
questão ser resolvida com maiores detalhamentos em sede de cognição exauriente nos autos da ação originária.

3. O
perigo de dano é evidente, já que a recorrente
reside
no imóvel
há
muitos
anos,
ainda que por mera detenção

e encontra-se em tratamento contra câncer, sendo submetida a diversas internações hospitalares.

4. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessã
o, à unanimidade de votos,

d
ar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.